Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-86.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002328-86.2012.8.14.0301

APELANTE: ADILSON SILVA PINHEIRO, ADMILSON HENRIQUES DA SILVA, OSCAR PINHEIRO DA COSTA FILHO, JOSE EDMILSON ARAUJO PESSOA, IRLANDO NOGUEIRA DE QUEIROZ, ELIAS DE ARAUJO CORREA, CARLOS NUNES DA SILVA, LUCINVALDO CARDOSO DA COSTA, ANTONIO EPIFANIO LOBO DA SILVA, AROLDO RIBEIRO VIEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. DECADÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por militares estaduais contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência quanto a alguns autores e reconheceu a decadência em relação a outros, na ação originária de mandado de segurança que visava à incorporação do adicional de interiorização aos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estaria configurada a decadência do direito de impetração do mandado de segurança quanto a parte dos impetrantes; (ii) estabelecer se haveria direito líquido e certo ao adicional de interiorização para aqueles que não tiveram a decadência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para impetração de mandado de segurança é decadencial, de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo o ato de passagem para a reserva o marco inicial desse prazo para militares, por se tratar de ato administrativo único e de efeitos permanentes.

A jurisprudência do STJ e do STF considera que atos de aposentadoria ou transferência para a reserva não constituem obrigações de trato sucessivo para fins de afastar a decadência, mantendo-se o prazo único de 120 dias.

Para os autores que atuaram em municípios da Região Metropolitana de Belém, definidos em lei complementar estadual, não se configura fato gerador do adicional de interiorização, pois essas localidades não são consideradas interior do Estado.

Para casos em que houve exercício em municípios antes da inclusão formal na Região Metropolitana, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para eventual pleito de incorporação, sendo inviável o reconhecimento de direito à incorporação após quase duas décadas.

A Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituía o adicional de interiorização, foi declarada inconstitucional pelo STF (ADI nº 6.321/PA), com eficácia ex nunc, resguardando apenas os pagamentos já amparados por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes do julgamento da ADI.

A declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos impede o surgimento de novos direitos à percepção ou incorporação do adicional após a data do julgamento da ADI, afastando o fundamento legal que ampararia os pedidos dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo para impetração de mandado de segurança contra ato de transferência para a reserva é de 120 dias, contado da ciência do ato, sendo insuscetível de interrupção por recurso administrativo sem efeito suspensivo.

O adicional de interiorização é devido apenas a militares lotados em unidades localizadas no interior do Estado, excluídas as localidades integrantes da Região Metropolitana de Belém definidas em lei.

A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF impede o reconhecimento de direito à incorporação do adicional de interiorização com fundamento nessa norma, salvo para casos já cobertos por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado antes da modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II, f; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.652/1991 (declaração de inconstitucionalidade).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.321, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020; STJ, AgRg no MS 14.178/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 25.03.2009; STJ, AgRg no REsp 1.062.870/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, 18.11.2008; STF, Reclamação nº 50.263/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002328-86.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
OSCAR PINHEIRO DA COSTA FILHO e outros

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 7108547)

interposto por
OSCAR PINHEIRO DA COSTA FILHO e outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 7108546, Pág. 04, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos de José Edmilson Araújo Pessoa e Antônio Epifânio Lobo da Silva, e pronunciou a decadência do feito para os demais autores, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, os Agravantes reiteram a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, os recorrentes têm o seu direito reconhecido a receber a incorporação do adicional de interiorização, sem que se fale em decadência, posto que no direito brasileiro as questões pertinentes a prescrição/decadência são tratadas mediante legislação específica que no caso em comento foi desrespeitada.

Afirma que, o Decreto Federal n° 20.910/32, que regula a prescrição/decadência contra a fazenda pública e suas autarquias dispõe sobre a prescrição quinquenal para estas ações.

Fundamenta que, por fato de a questão posta se tratar de supressão irregular de vencimentos, estaríamos diante de uma obrigação de trato sucessivo, sendo o prazo quinquenal a ser respeitado, se renovando a cada mês.

Contrarrazões apresentadas (Conforme IDs n. 7108548 e 7108549), na ocasião o Agravado pugna pelo desprovimento ao Agravo Interno, para que seja mantida a r. decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática proferida pela Desa. Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos Agravantes, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos de José Edmilson Araújo Pessoa e Antônio Epifânio Lobo da Silva, e pronunciou a decadência do feito para os demais autores, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 7108546, pág. 04):

“(...)
Decido
.

Compulsando os autos verifica-se que os apelantes utilizaram do remédio heroico do mandado de segurança para pleitear o direito à percepção do adicional de interiorização. É cediço que o prazo decadencial para a impetração do mandamus é de 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência pelo interessado do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. No caso em tela, tratando-se de militares já transferidos para a reserva não há dúvida de que o ato da aposentação é o ato que deflagra o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a retificação do ato de aposentadoria, a contar da sua publicação, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos concretos, não havendo que se falar em prestações de trato sucessivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. IMPETRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. FLUÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO |- A fluência do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante. II- Consoante entendimento jurisprudencial, o pedido de reconsideração (Súmula 430) e o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de interromper o prazo decadencial do mandado de segurança. Precedentes. III- Na espécie, a impetrante aposentou-se em 27/4/2004. Todavia, impetrou mandado de segurança objetivando a retificação do ato de aposentação tão-somente em 4/3/2009, quando em muito já ultrapassados os 120 (cento e vinte) dias de que trata o artigo 18 da Lei nº 1.533/51. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 14.178/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 17/04/2009). Grifei. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CANCELAMENTO. ATO CONCRETO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Esta Corte assentou a compreensão de que o mandado de segurança objetivando a retificação do ato de aposentadoria, considerado único e de efeitos permanentes, deve ser impetrado dentro do prazo previsto no artigo 18 da Lei nº 1.533/1951. 3. "Incide a decadência quando a impetração, embora a envolver relação jurídica de débito continuado, está dirigida contra ato nº 23.136/PB, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJU de 6/5/2005). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1062870/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 19/12/2008) Grifei.

Dito isto, é necessário apurar a situação de cada impetrante/recorrente: 1) José Edmilson Araújo Pessoa - transferido para a reserva remunerada em 01/11/2011 (fl. 29). 2) Oscar Pinheiro da Costa Filho - transferido para a reserva remunerada em 01/04/2010 (fl. 35). 3) Adilson Silva Pinheiro - transferido para a reserva remunerada em 01/09/2010 (fl. 41). 4) 5) Admilson Henriques da Silva - transferido para a reserva remunerada em 23/09/2003 (fl. 46). Lucivaldo Cardoso da Costa - transferido para a reserva remunerada em 02/09/2003 (fl. 52). 6) Elias de Araújo Corrêa - transferido para a reserva remunerada em 29/09/2011 (fl. 58). 7) Aroldo Ribeiro Vieira - transferido para a reserva remunerada em 03/05/2010 (fl. 64). 8) Antônio Epifânio Lobo da Silva - transferido para a reserva remunerada em 01/11/2011 (fl. 70). 9) Irlando Nogueira de Queiroz - transferido para a reserva remunerada em 01/07/2011 (fl. 76). 10) Carlos Nunes da Silva - transferido para a reserva remunerada em 01/08/2010 (fl. 80). Vê-se que o mandado de segurança foi impetrado em 23/01/2012, conforme consta na papeleta de distribuição dos autos (fl. 02). Assim, claro está que houve a decadência em relação aos impetrantes/recorrentes Oscar Pinheiro da Costa Filho, Adilson Silva Pinheiro, Admilson Henriques da Silva, Lucivaldo Cardoso da Costa, Elias de Araújo Corrêa, Aroldo Ribeiro Vieira, Irlando Nogueira de Queiroz e Carlos Nunes da Silva, como acertadamente decidiu o juízo de piso. No que tange ao impetrante/recorrente José Edmilson Araújo Pessoa vê-se na certidão de fl. 30 dos autos, que o militar serviu nas unidades de Marituba, Outeiro e Castanhal, localidades estas que fazem parte da Região Metropolitana de Belém, o que afasta o recebimento do adicional de interiorização. Isto porque, a Lei Complementar estadual n° 027, de 19 de outubro de 1995, definiu a constituição da região metropolitana de Belém, albergando os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Barbara, Santa Izabel do Pará (incluída através da Lei Complementar n. 072/2010) e Castanhal a partir de 28/12/2011, in verbis: LEI COMPLEMENTAR N° 027, DE 19 DE OUTUBRO DE 1995. Institui a Região Metropolitana de Belém e dá outras providências. Art. 1° - Fica criada, consoante o disposto no art. 50, § 2°, da Constituição Estadual, a Região Metropolitana de Belém, constituída pelos Municípios de: 1- Belém; II - Ananindeua; III - Marituba: IV - Benevides; V- Santa Bárbara; VI - Santa Izabel do Pará. VII - Castanhal. Quanto ao impetrante/recorrente Antônio Epifânio Lobo da Silva, de acordo com a certidão de fl. 71, o militar serviu no Batalhão da Polícia Militar de Castanhal no período de 18.06.1982 a 04.02.1993. Observo que o militar laborou em Castanhal antes do município fazer parte da região metropolitana por lei. Conquanto, a legislação que disciplina a matéria é clara ao dispor que: A Lei Estadual n° 5.652/1991 assim estabelece: "Art. 1°- Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo". "Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento)". "Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade". "Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior". "Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade". A norma transcrita é clara ao determinar que o servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, passa a ter o direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, bem como, consta nos artigos 2° e 5° da referida lei autorização para a incorporação do percentual de 10% (dez por cento) por ano de exercício quando ocorrer a transferência do militar para a capital ou quando de sua passagem para inatividade (reserva), o que ocorrer primeiro. Noto que neste caso, o servidor foi transferido do município de Castanhal em 1993 e só em 2012 veio impetrar mandado de segurança pleiteando a parcela em análise. Acerca da prescrição de atos administrativos praticados por ente público, assim dispõe o art. 1° da Lei 20.910/32: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.". Dessa forma, cabe-me de ofício reconhecer, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública, que decaiu o direito do apelante de requerer a concessão do adicional e sua posterior incorporação, já que entre a última data em que o militar exerceu suas atividades no interior e o ajuizamento da ação, se passaram dezenove anos, Entendo que acertada está a sentença de piso que julgou improcedente os pedidos de José Edmilson Araújo Pessoa e Antônio Epifânio Lobo da Silva. Nesse sentido trago à baila inúmeros precedentes desta Corte: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR LOTADO EM MARITUBA. MUNICÍPIO INTEGRA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. ADICIONAL DE INTERORIZAÇÃO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O adicional de interiorização tem finalidade de conceder vantagem pecuniária aos militares que encontram-se lotados no interior do Estado, sem demandar qualquer outro requisito que não este. Ocorre que Marituba, no entanto, pertence à região metropolitana de Belém, não podendo ser considerado interior 2. Dessa forma, entendo que o Juízo de piso laborou corretamente ao indeferir o pedido de concessão e incorporação do adicional de interiorização ao militar lotado em Marituba, pois este é inclusive entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça conforme se extrai da seguinte decisão: 3. Recursos conhecido e improvido". (Processo

n°201330253258. 4ª Câmara Cível Isolada. Desembargador Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. J. 17.02.2014. P. 19.02.2014) (grifei). "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR LOTADO EM ANANINDEUA E MARITUBA. MUNICÍPIOS INTEGRAM REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. O adicional de interiorização tem finalidade de conceder vantagem pecuniária aos militares que se encontra lotados no interior do Estado, sem demandar qualquer outro requisito que não este. Ocorre que Ananindeua e Marituba, no entanto, pertencem à região metropolitana de Belém, não podendo ser considerados do interior. 2. Dessa forma, entendo que o Juízo de piso laborou corretamente ao indeferir o pedido de concessão e incorporação do adicional de interiorização ao militar lotado em Ananindeua e Marituba, pois este é inclusive entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça. 3. Recursos conhecido e improvido." (Processo n°201230176071. 4ª Câmara Cível Isolada. Desembargador Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. J. 13.01.2014. P. 17.01.2014) (grifei). "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU SEU PEDIDO DE LIMINAR. A PRETENSÃO PAUTA-SE NA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, A FIM DE QUE SEJA-LHES CONCEDIDA LIMINAR PARA QUE O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A QUE SUPOSTAMENTE FARIAM JUS, LHES FOSSE INCORPORADA IMEDIATAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. O AGRAVANTE ALFREDO AMADOR DA SILVA PRESTOU SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE BENEVIDES E SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTO DE FLS.39, ENQUANTO QUE O RECORRENTE WALDEMAR AMADOR DA SILVA DESEMPENHOU SUAS FUNÇÕES EM OUTEIRO, MARITUBA E BENEVIDES. O ART.1° DA LEI COMPLEMENTAR N.° 027 DE 1995 ESTABELECE COMO REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM OS MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA IZABEL DO PARÁ. TENDO EM VISTA QUE O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO TEM POR ESCOPO CONCEDER UM AUXÍLIO AO SERVIDOR QUE É DESLOCADO PARA O INTERIOR, EXATAMENTE POR SER UM LOCAL DE ACESSO MAIS DIFICULTOSO, NÃO HÁ FATO GERADOR NO CASO EM COMENTO, MESMO PORQUE O TEXTO DA LEI N.° 5.652/91, QUE INSTITUIU O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO, FAZ MENÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS QUE PRESTEM SERVIÇOS NAS UNIDADES SEDIADAS NO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ..." (Processo nº 201230289030. 1ª Câmara Cível Isolada. Desembargadora Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA. J. 29.08.2013. P. 07.08.2013) (grifei).

Por todo o exposto e com fulcro no art. 133, XI, d' do RITJE/Pa, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença de piso. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação para manter os termos da sentença proferida no 1º grau que reconheceu a decadência da ação impetrada pelos agravantes, bem como julgou improcedentes as que não decaíram.

De início, é válido elencar que, conforme devidamente detalhado em sede decisória, ao abordar a ação em atenção aos demandantes em caso, que tiveram a decadência reconhecida, se trata de mandado de segurança na demanda originária.

Por ser uma ação mandamental com o prazo para impetração fixado em 120 dias a partir do dia em que conhece do ato ilegal praticado, ao analisar os autos, atenho-me ao fato de que os recorrentes ajuizaram a ação após esse prazo, se fazendo concreta a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

No tocante à sustentação de possível ocorrência de trato sucessivo, enxergo pelo entendimento do STJ e STF no sentido de que o ato de aposentadoria ou reforma é um ato administrativo único, com efeitos permanentes. Sendo assim, qualquer pedido que implique revisão ou alteração desse ato, não é considerado trato sucessivo.

Sobre isso, destaco jurisprudência já elencada em sede de contraminuta ao recurso de apelação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°2011.3.000131-0 AGRAVANTE:INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV Procuradora Autárquica: Dra. Camila Busarello Dysarz AGRAVADO(S):EDILSON DE ALMEIDA LEITE, JOÃO MARIA BRAGA, CIDINEI JOSÉ SILVA DE LIMA, EDIR AVELINO DE ARAÚJO, MANOEL RAMOS FARIAS. BENEDITO LIMA MORAES, MIGUEL LUIZ VIANA SILVA, DENIS OLINTO PANTOJA DIAS e ANTONIO MARIA GOMES. ADVOGADO (a):Dra. Patrícia Mary de Araújo Jassé - OAB/PA n.° 13.086 e outro RELATORA:DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de pedido de efeito suspensivo em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (fls. 28/32), nos autos de Mandado de Segurança (Proc. n.° 0022294-35.2010.814.0301), que deferiu pedido de liminar, determinando ao Agravante a imediata incorporação do adicional de interiorização no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao Agravado Edilson de Almeida leite e de 100% (cem por cento) aos demais Agravados. O Agravante argui preliminarmente acerca da impossibilidade de conversão do agravo de instrumento em retido, dada a necessidade em evitar prejuízos iminentes e desnecessários ao Tesouro Estadual, bem ainda a prejudicial de mérito acerca da decadência do Mandado de Segurança, pois o ato que denegou o benefício previdenciário é único, de efeitos permanentes, por esta razão, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo. (...)”

Nesse sentido, mesmo que estivéssemos diante da ocorrência de trato sucessivo, deve ser levado em consideração o prazo estipulado para a impetração da ação em foco, que é de 120 dias, como supracitado.

Em abordagem ao tópico que debate a incidência de direito claro ao recebimento do Adicional de Interiorização, refiro-me ao julgado do ADI nº 6.321.

Ocorre que, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic stantibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico da os recorrentes não atingidos pela decadência laboraram em região metropolitana da Capital, logo, em momento algum faria
jus
ao adicional pleiteado. E, além disso, com o julgamento da ADI 6.321/PA, pelo STF, tornando inconstitucional o referido benefício, menos ainda há o que se falar em pagamento a esta do adicional de interiorização.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 7108546, pág. 04, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/09/2025